Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INTERRUPTIVO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. A exceção de pré-executividade (ou objeção de não-executividade), que não detém previsão legal expressa, possui a natureza jurídica de incidente processual que constitui uma modalidade de defesa atípica do processo de execução que pode ser manifestada por simples petição nos autos para o conhecimento de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo julgador e que não demandam extensa produção probatória, sendo admitido sua oposição no âmbito da execução fiscal (enunciado n.o 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
2. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inércia do autor em dar regular andamento aos atos que lhe demandam no feito no alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento de perenização dos conflitos judiciais.
3. Distribuída a ação, antes do término do prazo prescricional previsto no artigo 174, Parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional e, citada a parte executada, interrompe-se a prescrição, que retroage à data da propositura da demanda, conforme decidido pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp. 1.120.295/SP.
4. Na espécie, o exame dos autos originários indica que não se deflui entre os marcos o decurso do prazo prescricional intercorrente que impute a inexigibilidade do crédito tributário perseguido.
5. O lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação e a citação dos executados, resultou de falhas do mecanismo judicial, não se podendo prejudicar a parte exequente, conforme preceitua a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.